Tribunal: TJES
Processo: 5000595-56.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000595-56.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000595-56.2023.8.08.0050

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES

RECORRIDO: DILSON OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. SINDICATO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor informa em sua peça inicial desconhecer qualquer contratação afeta aos lançamentos realizados sob o seu benefício previdenciário (aposentadoria por tempo de contribuição / NB 167.549.085-3) intitulados como “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”, tendo sido vitimado desde o mês de junho de 2022 com descontos no valor de R$ 39,97 (trinta e nove reais e noventa e sete centavos), posteriormente atualizado para R$ 42,34 (quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) declarar a nulidade da contratação em foco, bem como dos descontos lançados no benefício previdenciário intitulados como “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”; b) condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 596,02 (quinhentos e noventa e seis reais e dois centavos), além dos valores porventura descontados indevidamente no curso do processo. Correção monetária e juros moratórios contados das datas de desembolso (evento danoso), devendo ser abatida a quantia de R$ 493,86 (quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) que encontra-se consignada no presente feito (ID 28161304) a fim de se evitar enriquecimento sem causa; c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data.”

Irresignado, o Sindicato interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta que agiu em exercício regular de direito e, em momento algum, se utilizou de má-fé para aplicar os descontos, uma vez que a adesão do Recorrido como associado do SINDIAPI se deu por meio de ligação telefônica gravada e auditada, a qual se pode constatar a confirmação quanto a sua vontade de adesão. Ainda, aduz que na gravação foram explanados todos os benefícios decorrentes da filiação, a forma de pagamento, o valor da contribuição, além da confirmação dos dados pessoais pelo autor. Por fim, defende a necessidade de afastamento da condenação em danos morais e a repetição do indébito. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

No mérito, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque,
no decorrer da instrução probatória, verifico que o Sindicato, apesar da alegação de higidez da contratação, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar clara a adesão do associado, conforme se verifica na gravação.

Ainda, entendo ser demasiadamente complexo, ao consumidor comum, entender o que realmente está contratando, até mesmo pela
hipervulnerabilidade da parte autora na presente relação de consumo.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Destarte, tendo em vista que o autor alega não ter contratado os serviços, deve recair sobre o demandado o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do demandante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu, afinal, ainda que a requerida tenha trazido aos autos link do áudio (ID 28160250) que contempla as tratativas de contratação do seguro por meio de ligação telefônica,
basta que se ouça o referido áudio para concluir que, para além de qualquer dúvida, a anuência manifestada pelo demandante frente à proposta apresentada pela seguradora não decorreu de uma reflexão consubstanciada em um processo informativo adequado, regular. Vislumbro que a manifestação do autor se perfez mediante expediente escuso, valendo-se da hipervulnerabilidade do consumidor, idoso e de pouca instrução.

Mostra-se evidente que a preposta da pessoa jurídica demandada, utilizando-se de técnicas agressivas de telemarketing, induz e manipula claramente a manifestação volitiva do autor em contratar, sem, tão pouco, esclarecer ao mesmo que valores seriam debitados diretamente em sua aposentadoria em contraprestação as serviços apresentados. Desta feita, não tendo sido demonstrada a regularidade da contratação, imperioso se faz o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e o débito dele decorrente. Por conseguinte, o requerido deve ser responsabilizado pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 6º, VI c/c art. 14, ambos do CDC.”

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante da falha no dever de informação. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta do autor, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em discordar do voto proferido, apenas em relação à forma de devolução dos valores pagos pelo autor, tendo em vista que, conforme destacado na sentença guerreada, restou evidenciada a conduta abusiva da requerida, que se utilizou de práticas agressivas de marketing para manipular a manifestação de vontade do consumidor. Portanto, resta clara a má-fé da parte recorrente, que enseja a restituição em dobro dos valores, na forma do art. 42 do CDC, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC